Tribunal: TJDFT
Processo: 0738378-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738378-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIONISIO DOURADO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Este Relator havia determinado o prosseguimento da liquidação de origem (ID no 47854501 dos autos do agravo de instrumento no 0712145-75.2023.8.07.0000), mormente pela análise dos requisitos para o recebimento da petição inicial. Tal decisão, entretanto, não foi cumprida em seus exatos termos, razão pela qual, em sessão virtual realizada entre 19 e 26/10/23, esta egrégia 4a Turma Cível decretou, de ofício, a nulidade de todos os atos processuais praticados na origem após o protocolo da petição inicial, julgando prejudicado o agravo de instrumento. Confira-se o teor do julgado, não comunicado eletronicamente nos autos de origem, já ainda sujeito a recurso: “LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO No 32.159/97. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RELATIVOS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE. PROCESSAMENTO COMO SE FOSSE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDUÇÃO A ERRO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO. 1. Em se tratando de pedido de liquidação individual de sentença coletiva, é irregular a tramitação como se se tratasse de cumprimento forçado. O pedido de expedição da requisição de pagamento deve ser oportunamente instrumentalizado em sede de cumprimento de sentença, quando, inclusive, poderá haver a fixação dos honorários correspondentes, até porque a fixação de tal verba, em liquidação, é excepcional e pressupõe a elevada carga de litigiosidade. 2. É nulo o processo impulsionado em divergência ao que postulado inicialmente, devendo o credor, antes de mais nada, esclarecer que fase processual pretende instaurar, ou seja, se liquidação ou cumprimento forçado, apresentando petição inicial formalmente apta e com pedidos coerentes com o desiderato escolhido. 3. Nulidade processual decretada de ofício. Agravo de instrumento prejudicado” (Acórdão 1776234, 07121457520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 08/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como bem se vê, a declaração de nulidade atinge inclusive a decisão que é objeto do presente agravo de instrumento, de sorte que, em princípio, torna-o prejudicado. Por isso, faculto ao recorrente que se manifeste quanto à potencial falta de interesse recursal quanto ao presente agravo de instrumento, haja vista a decisão proferida por ocasião do julgamento do AGI no 0712145-75.2023.8.07.0000, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator